Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA GUARINO DOS SANTOS contra a decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0709899-28.2022.8.07.0005, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. Conforme petição referida no ID 42471821, e de acordo com o que consta dos autos originários, as partes celebraram acordo extrajudicial para por fim à demanda, bem como postularam a extinção do processo. Assim sendo, o agravo perdeu o objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se.